Tribunal: TJMT
Processo: 1005173-88.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005173-88.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES DE ARAUJO NETO - CPF: 513.992.021-20 (APELANTE), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), JULIO CEZAR DE PAULA DOS SANTOS - CPF: 038.628.311-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO BALIEIRO BONADIO (ASSISTENTE), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ASSISTENTE), JORGE DE FREITAS JUNIOR (ASSISTENTE), JULIO CEZAR DE PAULA DOS SANTOS - CPF: 038.628.311-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005173-88.2023.8.11.0037

APELANTE: JOAO RODRIGUES DE ARAUJO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONTINUIDADE DELITIVA. NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DURANTE ABORDAGEM POLICIAL. PROVA IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por João Rodrigues de Araújo Neto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 12 e 14 da Lei no 10.826/2003), em continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à suposta ilegalidade da confissão informal; (ii) apurar se a confissão informal realizada durante a abordagem policial, sem prévia advertência quanto ao direito ao silêncio, torna ilícita a prova derivada, a justificar a absolvição pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença impugnada apresenta fundamentação suficiente e específica quanto à licitude da confissão informal, com análise das teses defensivas, das provas colhidas e da jurisprudência aplicável, inexistindo qualquer nulidade por ausência de motivação.

A confissão informal do réu, prestada durante entrevista com policiais militares após a prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, é considerada espontânea, conforme depoimentos judiciais uníssonos dos agentes envolvidos, colhidos sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência do STJ entende que não há nulidade pela ausência de advertência ao direito ao silêncio durante a abordagem policial, sendo essa exigência restrita aos interrogatórios formalizados perante autoridade policial ou judicial.

Não há indício de coação, induzimento ou violação de garantias fundamentais no ato da confissão. Ao contrário, o réu indicou espontaneamente a existência de outras armas em sua residência, acompanhou os policiais até o local e autorizou o ingresso no imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença que enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses defensivas, inclusive quanto à legalidade da confissão informal, não é nula por ausência de fundamentação. 2. A ausência de advertência ao direito ao silêncio durante a abordagem policial não gera nulidade da confissão informal, pois essa exigência aplica-se apenas aos interrogatórios formalizados perante autoridade policial ou judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; Lei no 10.826/2003, arts. 12 e 14; CPP, art. 315, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 809.283/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023; STJ, AgRg no HC no 915.107/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.06.2024; STJ, AREsp no 2.720.832/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.01.2025; TJMT, Ap. no 1003054-37.2024.8.11.0000, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 16.08.2024; TJMT, Ap. no 1001411-21.2024.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 11.04.2025; TJMT, Ap. no 1012232-44.2021.8.11.0055, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 03.02.2023
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005173-88.2023.8.11.0037

APELANTE: JOAO RODRIGUES DE ARAUJO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOÃO RODRIGUES DE ARAUJO NETO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de

Primavera do Leste, que o condenou pela prática dos crimes de porte e posse ilegal de armas de fogo de uso permitido, em continuidade delitiva, à pena de 2 dois anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime semiaberto [em razão de reincidência] – arts. 12 e 14 da Lei no 10.826/03.

A defesa requer a absolvição do réu quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo, alegando, em síntese, a nulidade da sua confissão informal dada no momento da abordagem policial e das provas dela derivadas, dada a
“omissão dos policiais em comunicar ao réu o seu direito ao silêncio, antes mesmo de qualquer questionamento, compromete a validade de qualquer declaração posterior”
.

Subsidiariamente, sustentando
“insuficiência de fundamentação da sentença condenatória”
, almeja
“a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à fase de instrução, para que seja sanada a nulidade processual decorrente da ausência de informação ao réu sobre o direito ao silêncio e à não autoincriminação”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005173-88.2023.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Ainda que formulada como pedido subsidiário, a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação – quanto à ilegalidade da confissão informal do réu – deve ser analisada previamente à tese de mérito relativa à absolvição, por se tratar de questão prejudicial.

Não obstante as irresignações da defesa, em análise da sentença atacada, constata-se que o juiz singular, além de expor as razões de fato e de direito que embasaram a condenação do réu, fundamentou concretamente a tese de nulidade acima mencionada, conforme se verifica no seguinte trecho:

“A defesa do acusado João Rodrigues de Araújo Neto, em sede de preliminar, requer a nulidade dos atos processuais referentes ao delito de posse de arma de fogo (FATO II). Alega, em síntese, que os policiais militares não informaram o acusado sobre seu direito ao silêncio e à não autoincriminação, em violação às garantias previstas no artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal.

A aludida preliminar não merece arguida. Explico.

Ao ser inquirido perante Juízo, o Policial Militar Reginaldo Balieiro Bonadio, que atuou na prisão em flagrante do acusado, relatou: “[...] Advogada: Nessa hora, o que que o senhor falou pra ele, que ele foi apreendido? [...]Testemunha: Perguntamos ali se ele tinha mais algo ilícito né, mais armamentos. Só isso. Advogada: Tá. E o que que ele te falou quando você fez essa pergunta? Testemunha: Ele falou que tinha na camionete, e logo após eu falei ‘tem mais?’, ele falou ‘tem mais dois rapazes no mato, e tem mais armamento em casa’. Advogada: No caso então ele confessou espontaneamente que tinha mais armas em casa? Testemunha: Sim. [...]”.

Na mesma direção foi o testemunho do Policial Militar Jorge de Freitas Junior, que em juízo relatou: “[...] Advogada: Na hora que ele empreendeu fuga, qual que é o procedimento padrão de vocês? E, logo após, como que é essa entrevista? Testemunha: No momento que ele visualizou a equipe, ele correu pra dentro da mata, só que daí, a gente pegou e deu voz de parada pra ele né. Ele tava de costas dispensou um objeto e retornou em direção a nós, foi feita a vista pessoal, e aí posteriormente, foi questionado pra ele sobre os armamentos tudinho, se ela havia mais algum armamento na casa dele, com quem que ele tava, entendeu?! Advogada: Ah, entendi. Então, no caso daí ele confessou e levou vocês a casa dele espontaneamente? Testemunha: Exatamente, espontaneamente. [...]”.

Outrossim, o Policial Militar Kaique Luis Xavier da Silva, perante juízo relatou: “[...] Advogado: E a questão de ele levar lá na casa dele foi espontânea? [...] Testemunha: Foi espontânea, ele falou com a gente, falou ‘eu moro em tal lugar, sou trabalhador, tal’, mas eu falei ‘o senhor entende senhor João, que o que o senhor tá fazendo é coisa ilegal, entendeu’, aí lá eu tenho mais arma de fogo, só que ele não falou o que que era né, chegando lá, ele falou ‘tem isso, isso, isso’. A gente foi lá só entrou na residência dele, se eu me lembre até uma mecânica dentro da residência dele, era um estabelecimento comercial também, aí pegamos essas armas de fogo e conduzimos ele aí. [...]”.

Ademais, o Policial Militar Delcides Raimundo de Souza Neto em seu depoimento relatou: “[...] Advogado: No ato da prisão que você fez lá, na hora que tava no mato. Disse que ele correu, certo?! E jogou a arma no chão, após ele jogar a arma no chão como é que o senhor fez a apreensão lá dele? Testemunha: Não, a gente segurou ele né, e a gente perguntou porquê que ele tinha corrido e tal né, bem tranquilamente né. E aí na busca ali que a gente observou que ele havia jogado algo né, a gente encontrou o 38, ai foi perguntado né sobre a procedência, aí o mesmo falou que não tinha registro. Aí a gente foi fazer a busca veicular e encontrou mais armamento e o mesmo também falou que não tinha registro, e daí seguimos com ele até a residência dele né [...] Advogado: E ele disse espontaneamente que ele teria mais arma em casa? Testemunha: Sim. [...]”.

Dessa forma, verifica-se que os depoimentos dos policiais militares envolvidos na prisão em flagrante confirmam de forma unânime que a confissão de João Rodrigues de Araújo Neto foi espontânea e não foi resultado de qualquer coação ou violação de seus direitos. Em nenhum momento, foi evidenciado que o acusado tenha sido forçado ou induzido a fornecer informações sobre os armamentos encontrados em sua residência.

Importante destacar que, durante seu interrogatório perante a autoridade policial (id n. 119832423 - Pág. 20/21), o acusado estava devidamente acompanhado por seu advogado de defesa. Em nenhum momento durante esse ato processual, João Rodrigues de Araújo Neto alegou ter sido coagido ou pressionado a prestar informações, o que reforça a conclusão de que sua confissão foi feita de maneira livre e consciente
.

Não obstante, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial” (AgRg no HC n. 809.283/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ofensa aos direitos constitucionais ou processuais do acusado que possa justificar a nulidade dos atos processuais, eis que a confissão do acusado que tinha armamentos em sua residência deu-se de forma espontânea.”

Com efeito,
“não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando constatado que a magistrada examinou todas as teses e pedidos levantados pela defesa, embasando sua convicção nos depoimentos colhidos durante a instrução criminal”
(TJMT, 1012232-44.2021.8.11.0055, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 03/02/2023).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Registro que o pedido de absolvição fundado em suposta nulidade da confissão informal do réu – ainda que veiculado como preliminar – é matéria de mérito recursal, uma vez que pressupõe a análise do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório.

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de outubro de 2021, por volta das 10h05min, na região do Carazinho, zona rural do Município de Primavera do Leste/MT, os denunciados JOÃO RODRIGUES DE ARAUJO NETO e JULIO CEZAR DE PAULA DOS SANTOS, de forma consciente e voluntária, portavam e transportavam 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, marca/modelo Taurus/38 Special, calibre 38, número de série 2143965; 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, marca/modelo CBC/Mod 651, calibre 28, número de série 465120; 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, marca/modelo CBC/22 LR, calibre 22, número de série 132454; e 83 (oitenta) e três munições da marca CBC; sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai dos autos ainda que, logo após o fato acima descrito, no interior de imóvel situado na Rua Silvo Ometo, no 491, Bairro Centro Leste, nesta cidade de Primavera do Leste, JOÃO RODRIGUES DE ARAUJO NETO, de forma consciente e voluntária, possuía e mantinha sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, marca/modelo Smith & Wesson/32 Long, calibre 32, número de série 619495, e 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, calibre 22, marca/modelo sem especificação, número de série sem especificação, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência. (...)

Segundo restou apurado, na data dos fatos JULIO CEZAR DE PAULA DOS SANTOS, conduzindo seu automóvel da marca Chevrolet, modelo S10, de cor preta, placa NJH-1D74, foi ao encontro de JOÃO RODRIGUES DE ARAUJO NETO para que ambos, juntos, praticassem a prática de “caça” na zona rural de Primavera do Leste/MT, mais precisamente na região do Carazinho.

Ressai do feito que JOÃO RODRIGUES DE ARAUJO NETO e JULIO CEZAR DE PAULA DOS SANTOS de forma consciente e voluntária, portavam consigo e transportavam no veículo modelo S10, até a região do Carazinho, zona rural de Primavera do Leste/MT, 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, marca/modelo Taurus/38 Special, calibre 38, número de série 2143965; 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, marca/modelo CBC/Mod 651, calibre 28, número de série 465120; 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, marca/modelo CBC/22 LR, calibre 22, número de série 132454; e 83 (oitenta) e três munições da marca CBC; sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ao chegaram no local de destino, ambos os denunciados se embrenharam na mata para praticar a “caça” de animais.

Ocorre que, em local próximo, integrantes da Polícia Militar estavam realizando uma barreira policial, momento em que ouviram som semelhante a um disparo de arma de fogo, razão pela qual se dirigiram para o local do som do tiro, momento em que avistaram o veículo modelo S10 de cor preto estacionado, momento em que JOÃO RODRIGUES DE ARAUJO NETO saiu correndo em direção ao mato, oportunidade em que as autoridades policias deram ordem de parada ao denunciado, o qual interrompeu a fuga e lançou ao chão a arma de fogo de calibre 38.

Ato contínuo, ao realizarem busca veicular, as autoridades policiais lograram êxito em encontrar as armas de fogo de calibre 22 e calibre 28, bem como 83 (oitenta) e três munições da marca CBC.

Em vista disso, JOÃO RODRIGUES DE ARAUJO NETO relatou para as autoridades policiais que nenhuma das armas e munições tinham registro, sendo que estaria no local caçando porcos com mais dois outros homens. Disse, ainda, que na sua residência possuía mais um revólver calibre 32 e uma espingarda calibre 22, pelo que, ao realizarem buscas no imóvel referido, as autoridades policiais lograram êxito em apreender as referidas armas de fogo.

Consta do caderno inquisitivo que, posteriormente, JULIO CEZAR DE PAULA DOS SANTOS se dirigiu até a Delegacia de Polícia e confessou que, na data dos fatos, teria transportado em seu veículo modelo S10 de cor preta JOÃO RODRIGUES DE ARAUJO NETO bem como as armas e munições alhures especificadas. Por fim, ressalte-se que a eficiência das munições e armas de fogo apreendidas foram atestadas por Laudo Pericial Criminal de Num. 119832423 - Pág. 83/87.”

Encerrada a instrução processual, o juiz singular condenou o apelante pelo crime de posse de arma de fogo [a defesa não se insurgiu quanto ao porte], com base nas seguintes produzidas
[1]
:

“III – DA POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO IMPUTADO AO ACUSADO JOÃO RODRIGUES DE ARAUJO NETO (FATO II)

(...) a materialidade delitiva, no caso dos autos, encontra-se sobejamente comprovada. Em se tratando de crime de mera conduta, não se exige qualquer resultado material, contentando-se o tipo penal com a simples conduta de possuir ou guardar a arma de fogo, acessório, ou munição sem autorização legal para tal, o que restou verificado pelo auto de prisão em flagrante em id n. 119833997, termo de exibição e apreensão em id n. 119834000, boletim de ocorrência em id n. 119834003, laudo de exame pericial realizado nas armas de fogos e munições em id n. 119832423 - Pág. 83/87, e demais elementos constantes nos autos. A autoria delitiva é indiscutível, estando devidamente comprovada pelo conjunto probatório dos autos. Chega-se a tal conclusão, primeiramente, ante a confissão do réu, o qual, ao ser ouvido perante este r. juízo,
CONFESSOU
a prática delitiva. (...)

Portanto, corroborando com a confissão do acusado, tem-se o depoimento judicial da testemunha Policial Militar
Delcides Raimundo de Souza Neto

que atuou na prisão em flagrante do acusado, e relatou: “[...]
Promotor de Justiça:
(narrativa da denúncia) o senhor participou dessa ocorrência né, Delcides?
Testemunha:
Participei sim, senhor, Doutor.
Promotor de Justiça:
Relata como que foi então desde o início? Desde a abordagem deles ali na zona rural [...]
Testemunha:
Após a gente conseguir fazer a abordagem dele ali né, a gente fez uma vistoria no local, encontramos um armamento né, se eu não me engano 38 o revólver, e, posteriormente ali no veículo [...] a equipe encontrou aí a arma de fogo né. O mesmo realmente falou que ele tava caçando juntamente com outros né, acho que dois se não me engano tava pra mata e a gente não conseguiu encontra-los. Perguntamos se havia registro né, desse armamento, o mesmo falou que não tinha né,
e o mesmo também veio a falar pra gente que tinha mais armamento em casa né, foi onde conseguimos encontrar esses dois outros armamentos na residência dele [...].”

Na mesma direção foi o testemunho do Policial Militar
Reginaldo Balieiro Bonadio

que na seara judicial relatou: “[...]
Promotor de Justiça:
(narrativa da denúncia) O senhor tem conhecimento desses fatos? Participou dessa ocorrência né, Reginaldo?
Testemunha:
Sim, participei [...] então, esse foi o João né, o que a gente conseguiu abordar foi o João [...]
eu perguntei se ele tinha mais armamento no local ali, ele falou que só na casa dele, que na casa dele, ele tinha mais.
Então, a gente decidiu ir na casa dele,
foi localizado outros armamentos, se eu não me engano mais dois armamentos, algumas armadilhas que eles usam na prática da caça, uns três trabucos né, que são armadilhas que armam, colocam o cartucho ali pra na hora que o animal passa no carreiro ele vem a atingir o animal. Ele não tinha nenhum registro de nenhuma dessas armas [...]”.

Ademais, o Policial Militar
Kaique Luis Xavier Da Silva
,
em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou o seu depoimento prestado em sede inquisitorial, relatando: “[...]
Promotor de Justiça:
(narrativa da denúncia) o senhor como policial militar atuou nessa ocorrência né, Kaique?
Testemunha:
Sim, atuei sim, Doutor. [...] E em conversa com ele aí,
ele nós falou que na casa dele ainda tinha mais produto proveniente aí de caça né, tinha algumas armadilhas e mais um revólver 22.
Diante desses fatos, a gente deslocou lá e conduziu o mesmo aí pra delegacia. [...]
Advogado:
E a questão de ele levar lá na casa dele foi espontânea? [...]
Testemunha:
Foi espontânea, ele falou com a gente, falou ‘eu moro em tal lugar, sou trabalhador, tal’, mas eu falei ‘o senhor entende senhor João, que o que o senhor tá fazendo é coisa ilegal, entendeu’, aí
lá eu tenho mais arma de fogo, só que ele não falou o que que era né, chegando lá, ele falou ‘tem isso, isso, isso’.

A gente foi lá só entrou na residência dele, se eu me lembre até uma mecânica dentro da residência dele, era um estabelecimento comercial também, aí pegamos essas armas de fogo
e conduzimos ele aí. [...]”.

Outrossim, o Policial Militar
Kaique Luis Xavier da Silva
em seu depoimento judicial relatou: “[...]
Promotor de Justiça:
(narrativa da denúncia) o senhor atuou nessa ocorrência né, Jorge?
Testemunha:
Sim, senhor. Participei. [...] E aí em entrevista ele falou que tinha mais arma em casa e aí em entrevista,
ele falou que tinha mais arma em casa né. Que daí foi localizado esse outro armamento, mais essas armadilhas
que [...] é armadilha pra caça né, que utilizava com arma de fogo pra poder efetuar a caça.
Ele no momento da entrevista lá falou que tava na região caçando porco né. [...]”.(...)

Infere-se também dos autos, que o Exame de Eficiência em Armas de Fogo e Munições concluiu que
as armas de fogo, munições e armadilhas apreendidas na casa do acusado
apresentavam-se em condições normais de uso e funcionamento para disparo com produção de tiro, ou seja,
eram eficientes
(id n. 119832423 - Pág. 83/87).”

A defesa sustenta que, como os policiais não advertiram o réu sobre seu direito ao silêncio antes de lhe fazerem perguntas, a informação prestada por ele posteriormente, indicando a existência de outras armas em sua casa, seria nula.

Destaco que o réu foi devidamente informado sobre o seu direito ao silêncio, tanto no interrogatório realizado na delegacia quanto durante a audiência de instrução.

Como se observa, os policiais militares Reginaldo Balieiro Bonadio, Jorge de Freitas Júnior, Kaique Luis Xavier da Silva e Delcides Raimundo de Souza Neto, sob o crivo do contraditório, foram consistentes ao relatar que o apelante, após ser preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo em uma área de mata, onde caçava, informou,
de forma espontânea e por iniciativa própria
[durante a entrevista], que possuía outros armamentos em sua residência, indicando o endereço e acompanhando os agentes até o local.

Conforme bem apontado pelo juiz singular, o apelante, embora interrogado na delegacia na presença de advogado,

não mencionou qualquer conduta dos policiais que indicasse coação, o que reforça a espontaneidade da confissão anteriormente realizada.

A prova oral também demonstra que o apelante concordou com o deslocamento até sua residência e autorizou a entrada dos policiais, chegando inclusive a acompanhá-los ao interior do imóvel.

É trivial que não

há vedação legal que impeça os policiais, no contexto de flagrante delito, de questionarem o abordado sobre os fatos. Essa atuação, além de necessária para o prosseguimento das diligências e para a colheita de elementos informativos, decorre do dever de polícia, função estatal voltada à prevenção de crimes e à proteção da ordem pública, sempre nos limites da legalidade.

Sabe-se que ainda não há decisão do STF quanto Tema no 1.185, o qual discute
“a obrigatoriedade, ou não, da advertência ao preso do direito ao silêncio, no momento da abordagem policial – quando frequentemente ocorre o denominado interrogatório informal”
.

Entretanto,
“a jurisprudência do STJ não exige que policiais informem sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem, mas apenas nos interrogatórios”
(STJ, AREsp n. 2.720.832/RS, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 3/1/2025).

No mesmo sentido são os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial (AgRg no HC n. 809.283/GO, desta Relatoria, DJe de 24/5/2023).”
(STJ, AgRg no HC n. 915.107/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 11/6/2024)

“Quanto à tese de que seria nula eventual confissão informal realizada pelo paciente no momento da abordagem policial, por falta de aviso acerca de seu direito ao silêncio, deve-se considerar que o eg. STF reconheceu, no Tema 1185, a repercussão geral da matéria, sem ter ainda, todavia, proferido decisão final a respeito. Por outro lado, entende o c. STJ que, na hipótese, é dispensável o referido aviso, cuja obrigatoriedade se encontra cingida ao momento do interrogatório formal do acusado na Delegacia e em Juízo.” (TJMT, Ap. 1003054-37.2024.8.11.0000).”
(TJMT, Ap.1001525-81.2023.8.11.0011, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 16/08/2024)

“A confissão informal feita pelo apelante durante abordagem policial não exige, segundo a jurisprudência atual, a formalização do “aviso de Miranda”, especialmente quando ausente demonstração de coerção, e quando tal declaração não foi usada como interrogatório formal, mas como relato espontâneo.”
(TJMT, Ap. 1001411-21.2024.8.11.0040, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 11/04/2025)

De mais a mais, há outros elementos que demonstram a existência de justa causa: os policiais relataram ter ouvido disparo recente na região, o apelante foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo [na região da mata onde caçava], e ele próprio indicou, de forma espontânea, que havia outros armamentos em sua residência, apontando o local exato onde estariam guardados.

Esses fatores, somados, reforçam a legitimidade da diligência realizada posteriormente no domicílio do réu.

Nesse contexto, tendo o apelante, de maneira espontânea, informado aos policiais [durante entrevista informal] que mantinha outros artefatos em sua residência, e inexistindo qualquer indício de que essa admissão tenha ocorrido mediante coação por parte dos agentes públicos, não há se falar em absolvição quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo por eventual nulidade da prova.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
Dispensada nova transcrição dos trechos dos depoimentos já reproduzidos em sede preliminar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025